Tribunal: TJPA
Processo: 0802059-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802059-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANA DE ALCANTARA PONTES

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802059-92.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: TATIANA DE ALCANTARA PONTES.

AGRAVADO: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE LOTAÇÃO EM POLO DIVERSO DO ESCOLHIDO INICIALMENTE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE ESCOLHA SUPERVENIENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802059-92.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: TATIANA DE ALCANTARA PONTES.

AGRAVADO: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
, interpostos por
TATIANA DE ALCANTARA PONTES
, contra decisão proferida pelo nos autos de Mandado de Segurança nº. 0800561-02.2022.8.14.0051, que indeferiu o pedido liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, nos seguintes termos:

“Em que pese as alegações autorais, compulsando os autos, não vislumbro presente, neste momento processual, um dos requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, constante do art. 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito invocado, senão vejamos.

A Autora afirma que fez a “opção verbal” pelo polo de Santarém. Não obstante, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, ao contrário, há o comprovante de entrega dos documentos para o polo de Monte Alegre (ID nº 47607113), sem qualquer indicio de oposição.

Ademais, não é possível aferir, neste momento processual, qual a classificação final da Autora e do outro candidato mencionado, nem as razões que ensejaram a alocação do candidato referido no Polo de Santarém, pela Administração Pública.

Por fim, destaco que o deferimento da liminar pleiteada esgotaria o objeto da ação, tendo em vista que o pedido de mérito se limita a requerer, basicamente, a confirmação da liminar, esbarrando, pois, na vedação legal contida no §3º do art. 1º, da Lei nº 8.437/92.

(...)

Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, a liminar pleiteada. Intimem-se.

Ressalto que a presente decisão foi proferida sem cognição exauriente, em cognição sumária típica deste estádio processual, sem prejuízo de ser demonstrado o direito da Autora em sede de eventual dilação probatória.”

Aduz a Agravante que é estudante universitária do curso de bacharelado em direito e no desígnio de crescimento profissional se inscreveu em certame público para o cargo de Soldado/PM, da briosa Polícia Militar do Estado do Pará.

Alega que após sucessivas etapas do concurso público a Agravante foi aprovada e classificada dentro do número de vagas previstas do certame (vide doc.05 – chamamento para apresentação de documento dos classificados dentro do número de vagas). Outrossim, especificamente no polo Santarém/Pa foi previsto no documento vestibular do concurso o total de 90 vagas. Contudo, somente 89 inscritos no certame foram aprovados neste polo.

Informa que na data de 05 de janeiro de 2022, no ato de chamamento para apresentação dos documentos, a Agravante asseverou de forma verbal como primeira opção a locação profissional no polo Santarém/Pa e segunda opção polo Monte Alegre/PA. Contudo, a Agravante foi designada pela Administração ao ocupar vaga no polo Monte Alegre/PA.

Segue narrando que nos dias posteriores, com a desistência de outros inscritos no certame que também foram aprovados no cadastro de reserva para o cargo de Oficial PM/PA o número de vagas aberta no polo Santarém para realização do curso de formação de praças aumentou.

Ressalta que no dia 12 de janeiro de 2022, outro candidato ao certame em tela, Senhor JORGENILDO DOS SANTOS SACRAMENTO, inscrição do concurso público nº 0272121619, obteve pontuação menor que a Agravante, aquele obteve 45 pontos e a agravante fez 48 pontos, tendo o mesmo sido alocado no “polo Santarém” para realização do curso de formação de praças e posteriormente para o labor como Policial.

Alega que resta clara a injustiça perpetrada pela Polícia Militar do Estado do Pará em desfavor da Agravante, haja vista a aludida preterição, ou seja, que após as vagas abertas no “polo Santarém” a corporação ao invés de priorizar os candidatos com maior pontuação (como o caso da Agravante) optou por chamar ao aludido polo candidatos ao certame com menor pontuação e aprovados no cadastro de reserva.

Ressalta que a Agravante optou como primeira opção a realização do curso de formação de praças e do labor policial no “polo Santarém” pois aquela é domiciliada na referida cidade, possui pais neste município, nos quais possuem idade provecta, necessitando do auxílio daquela para atividade mais comezinhas. Ademais, possui união estável neste município com o Senhor Wallace Gomes Leal, sendo madrasta de duas menores impúberes, ou seja, não teria sentido escolher como primeira opção a cidade de Monte Alegre, que está a dezenas de quilômetros de distância de Santarém.

Aduz a necessidade do efeito suspensivo, posto que aguardar todo o deslinde processual do processo em comento certamente gerará dano irreparável ou difícil reparação, pois já estará findado o curso de formação de praças da PM/PA (que dura vários meses) e neste longo lapso temporal a Agravante não poderá prestar auxílio as seus pais e enteadas.

Alega que existe afronta ao princípio da impessoalidade, haja vista, principalmente que em matéria de certame público a Administração deve usar critérios objetivos para seus atos. No caso vertente deveria ser a ordem de classificação dos candidatos com lotações daqueles com maior pontuação no polo /município escolhido como primeira opção.

Ao final, requer:

“1-Requer a Vossa Excelência o conhecimento do recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, no sentido forma a realocação da AGRAVANTE para o município de Santarém, Estado do Pará, para realização do curso de formação de praças da PM/PA, curso previsto no Edital nº 01 –CFP/PMPA/SEPLAD;

2-Requer o conhecimento e o consequente provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar a realocação da AGRAVANTE para o município de Santarém, estado do Pará, para realização do curso de formação de praças da PM/PA, curso previsto no Edital nº 01 –CFP/PMPA/SEPLAD;”

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, que ao analisar o pedido liminar, decidi pelo indeferimento, nos termos da decisão, constante do ID 8319449.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, ID 8344172.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 8527050.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802059-92.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: TATIANA DE ALCANTARA PONTES.

AGRAVADO: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Voto.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

contra decisão proferida pelo nos autos de Mandado de Segurança nº. 0800561-02.2022.8.14.0051.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

O presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo Magistrado a quo, que não concedeu o pedido liminar no mandado de segurança impetrado pela agravante.

In casu
, a agravante foi aprovada em concurso, dentro do número de vagas ofertadas, porém desejava ser lotada no Polo Santarém, alegando que fez uma solicitação verbal, porém teria sido preterida, posto que após abertura de vagas no “polo Santarém” a corporação ao invés de priorizar os candidatos com maior pontuação (como o caso da Agravante) optou por chamar ao aludido polo candidatos ao certame com menor pontuação e aprovados no cadastro de reserva.

Ocorre que, em que pese, as afirmações da agravante, a mesma não consegue comprovar nos autos direito efetivo, posto que segundo alegação da mesma, a solicitação teria sido feita de forma verbal. E, de fato, não existe qualquer documento comprovando a referida solicitação, nos autos. Ao contrário, é possível se verificar no processo principal (ID 47607113), comprovante de entrega de documentos pela agravante, especificando o POLO: MONTE ALEGRE, onde a mesma, foi designada para atuar.

Portanto, a agravante teve a oportunidade de especificar o polo em que gostaria de atuar, como fez, porém, considerando o surgimento de novas vagas em polo diverso pretende a alteração, alegando preterição e solicitação verbal. Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, ante a ausência de comprovação do direito alegado.

Segue jurisprudência no assunto:

APELAÇÃO CÍVEL –MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO –INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA À OPÇÃO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS DEPOIS DA NOMEAÇÃO E ESCOLHA DE LOTAÇÃO –DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO –SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Realizada a nomeação e escolha de lotação por candidato aprovado em concurso público, não há falar em preterição à escolha, em virtude do surgimento de novas vagas, disponibilizadas aos demais candidatos em posteriores convocações e posses. A pretensa alteração de lotação de servidor efetivo amolda-se às hipóteses de remoção ou redistribuição, devendo observar os requisitos e procedimentos legais estabelecidos para tanto.(TJ-MS -AC: 08201806420188120001 MS 0820180-64.2018.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 18/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2020).

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão do magistrado de primeiro grau, posto que o pleito recursal não preenche dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Comunique-se o Magistrado
a quo
.

Intime-se.

Cumpra-se.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/05/2022